Tribunal: TJMT
Processo: 1005225-40.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005225-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), Secretário Municipal de Fazenda do Município de Santo Antônio de Leverger (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A CÂMARA POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — PROVA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — LIMINAR — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

Ausente prova da alegada suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de pedido de compensação, não é admissível o deferimento de liminar com a finalidade de autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000608-72.2019.8.11.0053, movido em desfavor do
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
,

indeferiu a liminar para determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em favor da agravante.

O agravante alega que
“o fumus boni juris está representado pela relevância dos fundamentos da pretensão da impetrante, na medida que tanto o Código Tributário Nacional como a Jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça, entendem pela necessidade de se suspender a exigibilidade do crédito tributário quando este for objeto de pedido de compensação
” (id. 7419305 – pág. 10).

Aduz ainda que “
no que tange ao periculum in mora este é evidente, tendo em vista que por força das disposições contidas no Contrato de Concessão firmado com a União Federal, bem como por força do disposto pela Resolução ANTT nº 2.493/07, a Agravante é obrigada a demonstrar periodicamente a documentação que ateste a sua regularidade fiscal
”. (id. 7419305 – pág. 10).

No mérito, defende que em virtude da apresentação de pedido de compensação, o crédito tributário referente ao saldo residual de ISSQN dos meses de maio, junho e julho de 2017 deve ser mantido suspenso até ulterior decisão administrativa definitiva acerca da viabilidade do pedido de compensação (id. 7419305 – pág. 10).

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito ativo ao agravo a fim de determinar que a agravada expeça certidão positiva com efeitos de negativa até que o pedido de compensação seja analisado pelo ente municipal (id. 7419305 – pág. 11).

Efeito ativo concedido (id. 7445481).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 8374656).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 8558552).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR.PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000608-72.2019.8.11.0053, movido em desfavor do
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER,
indeferiu a liminar para determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em favor da agravante.

Extrai-se dos autos que o magistrado
a quo
indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos:

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000608-72.2019.8.11.0053, movido em desfavor do
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER,
indeferiu a liminar para determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em favor da agravante.

“
Como é cediço, dada a exegese do art. 7º da Lei n.º 12016/09, para a concessão de pedido liminar, mister a comprovação de dois requisitos basilares: (i) relevante fundamento; e, (ii) receio de dano.

Pois bem.
In casu
, num juízo preliminar de cognição sumária, não é possível aferir a verossimilhança das alegações aventadas pelo requerido.

Com efeito, apesar da possibilidade da obtenção de êxito nesta demanda, mister a comprovação dos fatos articulados na prefacial, através de atividade cognitiva plena, ou, ao menos, após a resposta dos embargados, com lastro nos princípios da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, LV).

Ainda que o cerne principal da impetrante seja a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, para isso seria mister a compensação dos créditos e débitos tributários, o que não é permitido à luz do art. 1º, § 5º, da Lei n.º 8437/92 e Súmula n.º 212 do colendo STJ.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, o pedido liminar INDEFIRO vindicado por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A
”.

Foi atribuído efeito ativo ao presente recurso para determinar à autoridade coatora a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos da decisão (id. 7445481).

Sobre o tema em questão, dispõe o art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
;

[...]

Sabe-se, também, que o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que enquanto houver pedido administrativo pendente de apreciação não se pode realizar a cobrança do tributo,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. Enquanto houver reclamação ou recurso administrativo, não se pode cobrar o tributo devido, como, por exemplo, no caso de pedido de compensação pendente de análise pela Receita Federal. Precedentes do STJ.

3
. O STJ possui o entendimento de que a instauração do contencioso administrativo amolda-se à hipótese do art. 151, III, do CTN, razão pela qual perdurará a suspensão da exigibilidade até decisão final na instância administrativa.

4. Agravo Regimental não provido
. (AgRg nos EDcl no Ag 1396238/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 12/09/2011).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. São cabíveis embargos de declaração para correção de erro material efetivamente existente relativo à inexistência de inovação recursal.

2. "Enquanto pendente de análise pedido administrativo de compensação, suspende-se a exigibilidade do tributo, hipótese em que não pode negar o fisco o fornecimento de certidão positiva de débitos, com efeito de negativa, de que trata o art. 206 do CTN." (REsp nº 774.179/SC, Relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, in DJ 10/12/2007).

3. Embargos de declaração acolhidos, para conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento.
(EDcl no AgRg no

REsp 1120153/PR, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 06/12/2010).

Nesse sentido, ainda, é o entendimento desta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação
, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução. O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15.

(N.U 0003271-47.2008.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018).

Desse modo, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Sodalício, conclui-se que enquanto não houver apreciação do pedido administrativo de compensação, o fisco não tem o condão de negar o fornecimento da certidão positiva com efeitos de negativa de débitos fiscais ao impetrante, ora agravante, razão pela qual a manutenção da decisão que concedeu o efeito ativo ao presente recurso é medida que se impõe.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto, confirmando a decisão que concedeu efeito ativo ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 24 DE SETEMBRO DE 2019:

APÓS, O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO , PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2º VOGAL, O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE JUNHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V E N C E D O R

O fundamento primordial para o deferimento de liminar consistente na expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, senta praça na alegação de que, o pedido de compensação suspende a exigibilidade do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional.

É certo que, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma proposta pela agravante, pressupõe a existência de lei que autorize o pedido de compensação:

[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a ausência de lei estadual autorizativa impede pedido de compensação tributária. Outrossim, impede, igualmente, a suspensão da exigibilidade amparada em pedido administrativo que busque implementá-la. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.034.405/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/9/2013; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.422.173/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/6/2014; STJ, AgRg no AREsp 462.057/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 7/5/2014. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 903926/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2017).

A Lei Complementar do Município de Santo Antônio do Leverger nº 7, de 27 de dezembro de 2002, Código Tributário do Município vigente à época do pedido de compensação, protocolado em 31 de outubro de 2017 (Id. 7419311), dispunha que:

Art. 48.
O sujeito passivo poderá efetuar o depósito do montante integral da obrigação tributária
:

I. quando preferir o depósito à consignação judicial;

II.
para atribuir efeito suspensivo
:

a) à impugnação referente à contribuição de melhoria;

b)
como garantia a ser oferecida nos casos de compensação
ou transação,
quando ambos, sujeito passivo e Município forem credores um do outro
.

[...]

Art. 54.
Extinguem o crédito tributário
:

[...]

II.
a compensação
; [...].

[...]

Art. 57. Todo requerimento de extinção do crédito tributário pelas formas de dação em pagamento, compensação, transação ou remissão deverá ser feito em petição dirigida ao Secretário Municipal de Finanças, que através de seus órgãos competentes analisará os fundamentos do pedido, solicitará juntada dos documentos que entender necessários e proferirá a decisão.

Parágrafo único - Sendo indeferido, nos termos do inciso I deste artigo, caberá ao contribuinte, no prazo improrrogável de 15(quinze) dias, recursos dirigido ao Prefeito, que poderá manter a decisão do Secretário Municipal de Finanças, encerrando definitivamente o assunto, ou reformar a decisão, acolhendo o pedido, desde que ouvida a Procuradoria do Município.

[...]

Art. 60.
A compensação referir-se-á sempre a critérios tributários ou não tributários, líquidos e certos, vencidos ou vencendo, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública Municipal
.

Parágrafo único - Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a apuração do seu montante não poderá cominar em redução maior que a correspondente ao (
sic
) juros de 1 (um por cento) ao mês, pelo tempo que decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.

[...]

Art. 62. O crédito tributário pode ser objeto da dação em pagamento, compensação, transação ou remissão, em qualquer fase em que se encontre, inscrito ou não em Dívida Ativa, inclusive em execução Fiscal.

Parágrafo único - O sujeito passivo da obrigação tributária poderá oferecer, como dação em pagamento, serviços, bens e obras, que somente serão aceitos como pagamento de débitos, após analisado e constatado o real interesse do Município. [sem negrito no original]

Daí decorrente, constata-se que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de pedido de compensação, somente seria admissível com o depósito do seu montante integral, nos termos do artigo 48, II,
b
, do então vigente Código Tributário do Município de Santo Antônio do Leverger.

No caso, a agravante não demonstrou a existência de depósito do montante integral do crédito da Fazenda Pública no processo administrativo de compensação tributária, uma vez que apresentou tão somente protocolo do pedido administrativo (Id. 7419311).

Ademais, a Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, dispõe no artigo 1º, § 3º, que “
não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
”, como ocorre no caso, visto que o pedido do deferimento é “
para garantir à impetrante o direito líquido e certo de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos fiscais do Município de Santo Antônio de Leverger/MT
” (Primeira Instância, Id. 19389888, fls. 9). Ora, com a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa exaure-se a finalidade da ação; tanto que “
Quando do julgamento do mérito, conceder em definitivo a segurança requerida, confirmando a proteção ‘initio litis’ desse i. Juízo
” (Primeira Instância, Id. 19389888, fls. 10).

Em conclusão, não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, a impor o seu indeferimento.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de negar provimento ao recurso.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Peço vênia à relatora e acompanho o voto da divergência, no sentido de negar provimento ao recurso.

EM 09 DE JUNHO DE 2020:

A CÂMARA, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2º. VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020